Tribunal: TJSP
Processo: 1033999-05.2024.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Rescisão / Resolução
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de rescisão contratual c/c indenização por danos materiais e morais. Sentença de extinção do processo sem resolução do mérito em razão da litispendência. Inocorrência. Execução de título extrajudicial. Ausência de tríplice identidade. Causas de pedir e pedidos distintos. Violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição. Sentença anulada. Recurso provido.